Tribunal: TJPA
Processo: 0000271-95.2011.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10283 - Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000271-95.2011.8.14.0086

APELANTE: ISAIAS BATISTA FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONVERSÃO DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DOLO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Isaias Batista Filho contra sentença da Vara Única da Comarca de Juruti que, em ação civil pública de ressarcimento ao erário ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenou o apelante ao pagamento de R$ 11.609,97, valor correspondente à diferença apurada na prestação de contas julgada irregular pelo Tribunal de Contas dos Municípios. A ação teve origem em conversão de ação de improbidade administrativa, cuja pretensão sancionatória foi considerada prescrita em primeira instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é válida a conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública de ressarcimento ao erário após o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva; (ii) definir se é possível o ressarcimento ao erário mesmo diante da ausência de comprovação de dolo específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública para ressarcimento ao erário é permitida quando constatadas irregularidades administrativas não revestidas de dolo, nos termos do art. 17, §16, da Lei nº 8.429/1992, com redação da Lei nº 14.230/2021.

4.

A prescrição das sanções previstas no art. 12 da LIA não impede o prosseguimento da ação quanto ao pedido de ressarcimento, tendo em vista o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.089 e pelo STJ sob a sistemática de recurso repetitivo (REsp 1.899.455/AC).

5.

A ausência de prova do dolo específico para configurar ato de improbidade não afasta a obrigação de ressarcir o erário quando constatada a aplicação irregular de recursos públicos.

6.

O acórdão do Tribunal de Contas dos Municípios comprova a existência de dano ao erário, autorizando o pedido de ressarcimento, independentemente de ação autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É válida a conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública de ressarcimento ao erário quando reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.

2.

A ausência de dolo específico não impede a condenação ao ressarcimento ao erário quando comprovada irregularidade administrativa e dano patrimonial ao poder público.

3.

A pretensão de ressarcimento ao erário por dano decorrente de ato administrativo irregular é imprescritível, nos termos do art. 37, §5º, da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §5º; Lei nº 8.429/1992, art. 17, §16; CPC, art. 487, I; CTN, art. 161, §1º; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.089; STJ, REsp 1.899.455/AC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 22.09.2021; STJ, REsp 1.331.203/DF, Rel. Min. Ari Pargendler, Primeira Turma, j. 11.04.2013.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ISAIAS BATISTA FILHO,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Juruti em
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO que converteu ação de improbidade administrativa em ação civil pública de ressarcimento ao erário e condenou o apelante.

Na origem, o Ministério Público do Estado ajuizou ação de improbidade administrativa contra o apelante ISAIAS BATISTA FILHO requerendo sua condenação, em razão de reprovação de suas contas pelo Tribunal de Contas do Município, resultando em diferença de R$ 11.609,97 (onze mil e seiscentos e nove reais e noventa e sete centavos).

O requerido apresentou defesa prévia em que defendeu a prescrição da ação de improbidade administrativa, alegação acolhida pelo Juízo de 1º grau, o qual converteu a ação em Ação de Ressarcimento ao Erário.

A sentença apelada julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido de ressarcimento de danos ao erário público, no valor de R$11.609,97 (onze mil e seiscentos e nove reais e noventa e sete centavos).

Sobre o montante apurado, incidirão juros legais de 1% ao mês (art. 161, §1º, do CTN e art. 406 do CC, desde a citação.

ISAIAS BATISTA FILHO
interpôs apelação em que defendeu a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Alega que a condenação em
ressarcimento
ao erário demandaria a existência de dolo específico que evidenciasse o elemento volitivo de proveito econômico ou benefício indevido, não bastando o reconhecimento do dolo genérico,

Sustenta que o STF fixou a tese de imprescritibilidade das ações de
ressarcimento
ao erário quando fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de
Improbidade
Administrativa, de modo que, não tendo sido comprovada que a conduta do agente público teve a finalidade de obtenção de proveito indevido, há de ser reconhecida a prescrição no caso concreto.

O Ministério Público do Estado apresentou contrarrazões em que defendeu o desprovimento da apelação.

O Ministério Público, na condição de custus iuris, através da Procuradoria de Justiça, requereu a emissão de ofícios aos Cartórios da Comarca de Juruti, a fim de que informem sobre o falecimento do apelante.

Determinada o envio de ofícios.

Informado o falecimento do apelante.

O Ministério Público, na condição de custus iuris, se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

O Ministério Público do Estado ajuizou ação de improbidade administrativa contra o apelante ISAIS BATISTA FILHO requerendo sua condenação, em razão de reprovação de suas contas pelo Tribunal de Contas do Município, resultando em diferença de R$ 11.609,97 (onze mil e seiscentos e nove reais e noventa e sete centavos).

O Juízo de 1º Grau acolheu a tese de prescrição da ação de improbidade administrativa e a converteu em ação civil pública de ressarcimento ao erário, considerando devidamente demonstrada a diferença na prestação de contas apresentada pelo gestor, ora apelante.

O apelante, por sua vez, defende que deve ser julgada totalmente improcedente a ação, tendo em vista que não houve demonstração de dolo.

Neste contexto, o §16 do art. 17, da Lei nº 8.429/1992, incluído pela Lei nº 14.230/2021, prevê a conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública, se for identificada a existência de ilegalidades ou de irregularidades administrativas a serem sanadas sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição das sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda, como foi o caso dos autos.

No caso sob exame, não restou evidenciado que a conduta imputada ao requerido — consubstanciada em irregularidade na de prestação de contas consubstanciada na diferença de R$ 11.609,97 (onze mil e seiscentos e nove reais e noventa e sete centavos) — tenha sido empregada como instrumento dolosamente direcionado à ocultação de ilícito-fim, apto a subsumir-se à tipificação prevista no inciso VI do artigo 11 da Lei de
Improbidade
Administrativa.

Todavia, fato é que há irregularidade administrativa consubstanciada em ausência de demonstração da destinação de recursos públicos, conforme acórdão do Tribunal de Contas dos Municípios.

Desta forma, a prescrição da pretensão de responsabilização do agente público apelante nos termos da LIA não atinge a pretensão de ressarcimento do erário.

Neste sentido, entendimento do STJ:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 12 DA LEI 8.429/92. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO QUANTO À PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO PELA UNIÃO, CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Recursos Especiais interpostos contra acórdão publicado na vigência do CPC/73, aplicando-se, no caso, o Enunciado Administrativo 2/2016, do STJ, aprovado na sessão plenária de 09/03/2016 (&amp;quot;Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça&amp;quot;).
II. Na origem, a União ajuizou ação postulando, com fundamento nos arts. 9º, II e XI, 10, V, VIII, IX e XII, e 11, I, da Lei 8.429/92, a condenação do ex-Prefeito do Município de Senador Guiomard, do ex-Presidente da Comissão de Licitação e de dois membros da referida Comissão pela prática de atos de improbidade administrativa, consubstanciados em irregularidades na execução do Convênio 851/2001 e em procedimento licitatório para aquisição de unidade móvel de saúde. Após processado o feito e realizada a instrução, a sentença reconheceu a prescrição da ação e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC/73, concluindo que o ressarcimento ao erário deveria ser postulado em ação autônoma. Interpostas Apelações e Remessa Necessária, o Tribunal de origem não conheceu da última e negou provimento aos apelos, ao fundamento de que, &amp;quot;apesar de o ressarcimento por dano patrimonial oriundo de ato de improbidade, nos termos do art. 37, § 5°, da Constituição, ser imprescritível, tal pretensão deve ser buscada em ação autônoma
III. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais representativos de controvérsia, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, cinge-se à análise da possibilidade de se promover o ressarcimento do dano ao erário nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ainda que se declare a prescrição para as demais punições previstas na Lei n. 8.429/92, tendo em vista o caráter imprescritível daquela pretensão específica;
IV. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC/73, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.
V. Segundo entendimento desta Corte, não há violação do art. 535, II, do CPC/73 quando a Corte de origem utiliza-se de fundamentação suficiente para dirimir o litígio, ainda que não tenha feito expressa menção a todos os dispositivos legais suscitados pelas partes (STJ, REsp 1.512.361/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/09/2017).
VI. Nos termos do art. 5º da Lei 8.429/92, ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. Tal determinação é ressaltada nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei 8.429/92, de modo que o ressarcimento integral do dano, quando houver, sempre será imposto juntamente com alguma ou algumas das demais sanções previstas para os atos ímprobos. Assim, por expressa determinação da Lei 8.429/92, é lícito ao autor da ação cumular o pedido de ressarcimento integral dos danos causados ao erário com o de aplicação das demais sanções previstas no seu art. 12, pela prática de ato de improbidade administrativa.
VII. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que se mostra lícita a cumulação de pedidos de natureza condenatória, declaratória e constitutiva nesta ação, quando sustentada nas disposições da Lei nº 8.429/1992&amp;quot; (STJ, REsp 1.660.381/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/11/2018). Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 437.764/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/03/2018.
VIII. Partindo de tais premissas, o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que a declaração da prescrição das sanções aplicáveis aos atos de improbidade administrativa não impede o prosseguimento da demanda quanto à pretensão de ressarcimento dos danos causados ao erário (STJ, REsp 1.331.203/DF, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/04/2013).
Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.518.310/SE, Rel. p/ acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/07/2020; REsp 1.732.285/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2018; AgRg no AREsp 160.306/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/04/2015; REsp 1.289.609/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/02/2015; AgRg no REsp 1.427.640/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/06/2014; REsp 1.304.930/AM, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/08/2013; AgRg no REsp 1.287.471/PA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/02/2013; EREsp 1.218.202/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2012; REsp 1.089.492/RO, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/11/2010; REsp 928.725/DF, Rel. p/ acórdão Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/08/2009.
IX. Tese jurídica firmada: Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92. X. Recurso Especial, interposto pela União, conhecido e provido.
Recurso Especial, interposto pelo Ministério Público Federal, a fls.
888/904e, conhecido e parcialmente provido. Acórdão recorrido reformado, para determinar o prosseguimento da demanda quanto ao pedido de ressarcimento dos danos causados ao erário.
XI. Não conhecimento do segundo Recurso Especial, interposto pelo Ministério Público Federal, a fls. 908/917e, em face do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
XII. Recursos julgados sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).
(REsp 1899455/AC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/2021, DJe 13/10/2021)

Por sua vez, o STF ficou tema 1.089, aplicável ao caso:

“Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei n. 8.429/1992.”

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO a APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relator

Belém, 09/09/2025